Tribunal: TJDFT
Processo: 0738282-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738282-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: FABIOLA ARAUJO DE BRITO LISBOA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que suspendeu o curso do processo originário e do respectivo prazo prescricional pelo período de um ano, com base no artigo 921, inciso III, do CPC. Alega a agravante, em suma, que não foram esgotadas todas as pesquisas de bens nos sistemas conveniados, pelo que entende ser devida a continuidade da execução em tela. Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J